Tribunal: TJBA
Processo: 8045765-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045765-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO GUIDELLI DA SILVEIRA PINTO

AGRAVADO: SANDRA PORCIUNCULA MENDEZ e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA O PROCESSO E NÃO SATISFAZ O CONTEÚDO PRESTACIONAL DA FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE DEDUÇÕES DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO APENAS SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS SEM A DEVIDA REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO RECURSAL DESPROVIDA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE DETERMINOU COMO TERMO INICIAL A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. AT. 508 DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR A OBSERVÂNCIA DO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do Recurso, uma vez que, além de o conteúdo prestacional da satisfação da pretensão executiva estar relacionada com o binômio pagamento/não pagamento - o que não ocorreu na origem -, dispõe o Parágrafo Único do art. 1.015 do CPC “
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, de modo que, por não por encerrar a fase de execução, a decisão que homologa cálculos no cumprimento de Sentença desafia o Recurso de Agravo de Instrumento, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA - AGV: 03337911520138050001, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022).

2. Da análise dos autos, imperioso o desprovimento da pretensão de reforma quanto à alegação de o Perito ter alterado o critério de apuração fazendo as deduções dos valores depositados em Juízo apenas sobre os juros moratórios sem a devida redução do saldo devedor, haja vista que, além de a parte recorrida não haver logrado demonstrar substratos fáticos e jurídicos suficientes à comprovação da questão suscitada, o exame do laudo indicado não permite concluir que os abatimentos/deduções foram realizados apenas sobre os juros moratórios sem a devida redução do saldo devedor ao tempo em que também não foi capaz de evidenciar desconformidade com os termos da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual carece de fundamentos consistentes a pretensão de reforma veiculada pela estreita via recursal.

3. O art. 508 do CPC estabelece que “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”.

4. Nesse sentido, constata-se que, conquanto tenha, quanto aos danos materiais, indicado o parâmetro para a incidência de juros de mora nos termos do Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível nos autos do 8001078-72.2023.8.05.0000 (ID n. 383462313 - autos de origem), o laudo pericial, em observância aos termos da decisão constante do ID n. 417275631 (autos de origem), utilizou como parâmetro temporal para a incidência da correção monetária a data de efetivo prejuízo (ID n. 425258412, pág. 03 e ID n. 435499778), a dizer, remonta ao mês de janeiro do ano 1997. Acontece que, examinando os termos da Sentença proferida na fase de conhecimento (transitada em julgado) é possível observar que foi determinado que “
os valores estipulados nesta sentença deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data de ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento
” (ID n. 241308308 ao ID n. 241306680 - autos de origem), a dizer, a partir de 02 de junho de 2003, evidenciando que o cálculo homologado (ID n. 435499778) pela decisão proferida pelo magistrado singular (ID n. 440029450), em princípio, viola a eficácia preclusiva da coisa julgada material estabelecida pelo art. 508 do CPC.

5. Sobre o tema, oportuno rememorar que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de firmar orientação segundo a qual ofende a coisa julgada a alteração de índices de juros e correção monetária após o trânsito em julgado da Sentença acobertada pela coisa julgada, mesmo para efeito de adequar a entendimento de Tribunais Superiores - na espécie, o Enunciado n. 43 da Súmula do STJ - sem a devida desconstituição do julgado (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

6. Bem por isso, observa-se que a discussão sobre a alteração do termo inicial da incidência da correção monetária foi devidamente ventilada nos autos de origem por meio de impugnação ao laudo pericial após a decisão que a fixou, razão por que, no entender desta Relatoria, não há que se falar em preclusão em razão da ausência de manifestação ao último laudo complementar (ID n. 439690197), na medida em que, não bastasse o magistrado singular ter quedado inerte em apreciar a insurgência apresentada pela parte Agravante (ID n. 431265005, pág. 02 - autos de origem), também não se pode desconsiderar que se trata de uma decisão que viola a eficácia de Sentença transitada em julgado, não podendo prevalecer os efeitos de uma preclusão em detrimento da coisa julgada material.

7. Por estar em dissonância ao disposto no art. 508 do CPC, é forçoso reconhecer a necessidade de reforma parcial da decisão impugnada, para determinar que o parâmetro da correção monetária observe os termos da Sentença proferida na fase de conhecimento transitada em julgado e acobertada pelos efeitos da coisa julgada material (ID n. 241308308 ao ID n. 241306680 - autos de origem).

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte, para determinar que o parâmetro da correção monetária observe os termos da Sentença proferida na fase de conhecimento transitada em julgado e acobertada pelos efeitos da coisa julgada material (ID n. 241308308 ao ID n. 241306680 - autos de origem).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.

8045765-03.2024.8.05.0000
, no qual figura como Agravante
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
e como parte Agravada
SANDRA PORCIUNCULA MENDEZ e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR